Tribunal: STF
Processo: HC 200342
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adriano Parreira de Carvalho e outros, em favor de Raphael Fonseca Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 141.268/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.
    Neste recurso, sustenta que: a) "nas inúmeras paginas do inquérito policial distribuído nesta secretaria, não existe sequer uma prova de participação do requerente no roubo em apuração" (e-STJ, fl. 158); b) "o requerente se enquadra no grupo de risco ao enfretamento do corona vírus" (e-STJ, fl. 160); c) "não existem fatos que autorizem a manutenção do cárcere provisório da suplicante, vez que nada foi carreado aos autos capaz de demonstrar que sua liberdade coloca em risco a marcha processual ou a apuração da verdade" (e-STJ, fl. 170).
    Pleiteia a revogação da prisão preventiva”. (eDOC 17)
    No STJ, o recurso foi parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    No caso dos autos, a custódia cautelar do recorrente foi decretada pelos seguintes fundamentos:
    "Na cota ministerial, o Parquet representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, RAPHAEL FONSECA SANTOS, LUIZ GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA, VALMIR PEREIRA DOS SANTOS e CLEUBER JOAQUIM NUNES GONÇALVES, sustentando que possuem inúmeros registros em diversas outras Comarcas por crimes similares, de modo que o acautelamento é necessário para assegurar a aplicação da Lei Penal e a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...]
    No caso em questão, verifica-se, a priori, o fumus commissi delict, isso porque a materialidade do delito se inere dos diversos elementos extraídos da cópia do inquérito policial de fls. 01/252, o qual demonstra a prática do crime de roubo majorado.
    Acerca da autoria, o inquérito logrou trazer indícios suficientes, pois dele consta que o acusado Maykel Teles, no momento da abordagem, teria indicado a participação dos demais acusados, apontando, inclusive, certa divisão de tarefas (fl. 03). Igualmente, consta da investigação, através do histórico de ligações do aparelho celular pertencente ao também acusado, apreendido em flagrante, Maykel Teles, a realização de diversos contatos com os demais denunciados.
    Em relação ao periculum libertati, verifico realmente a necessidade de prisão (para garantia da ordem pública), encontrando-se esta medida extrema adequada às circunstâncias do fato, sendo insuficiente a sua substituição por qualquer outra medida cautelar diversa.
    Isso porque, resguardadas as limitações inerentes ao início do conhecimento, os elementos informativos, demonstram a existência de uma organização criminosa que atua de forma estruturada e ordenada, com a finalidade de praticar roubos de equipamentos agrícolas na zona rural de Rio Paranaíba e região. Os elementos fornecidos indicam, pois, a existência de uma grande organização criminosa, com alto potencial lesivo, razão pela qual resta configurado manifesto risco á ordem pública" (e-STJ, fls. 36-37).
    Os indícios de autoria estão configurados no fato de que o corréu, no momento da abordagem, teria indicado a participação dos demais acusados, dentre eles o ora recorrente, havendo, inclusive, contatos telefônicos entre eles. Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar indícios suficientes de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Quando ao periculum libertatis, tem-se que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o ora recorrente teria inúmeros registros, em diversas outras Comarcas, por crimes similares e teria ficado demonstrada a existência de organização criminosa voltada para a prática de roubos de equipamentos agrícolas”. (eDOC 17)
    O impetrante pretende retirar o paciente da cena do crime em sede de habeas corpus, procedimento incabível em virtude da impossibilidade de se proceder à dilação probatória nesta via.
    Ademais, embora o impetrante afirme que o paciente possui endereço fixo, como prova de que pode ser encontrado a qualquer momento, o Juízo afirmou que o mandado de prisão havia sido expedido em 21.7.2020 e, até 9.10.2020, estava pendente de cumprimento, porquanto o paciente teria se evadido, o que torna irrelevante o argumento de que possui endereço fixo. (eDOC 13)
    E, ao que parece, o paciente permanece foragido até a presente data, vez que, em momento algum, a defesa afirma ter sido ele preso.
    A prisão preventiva está devidamente fundamentada e aponta, ainda, a presença de inúmeros registros criminais, a indicar indícios de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    A controvérsia que gira em torno da autoria é matéria relacionada à instrução processual e, da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a ser rechaçada nesta via.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente